Tribunal: STF
Processo: Rcl 42157
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Pitágoras Alves da Silva Ibiapina assevera haver a Presidente da Câmara Municipal local olvidado o teor do verbete vinculante nº 46 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido nas reclamações nº 29.796, 33.597, 37.651, 22.034, 38.792, 29.657 e 40.561.
    Segundo narra, foi eleito, em 2016, prefeito do Município de Candeias/BA. Menciona a instauração de processo contra si, no âmbito do Legislativo local, considerada a prática de alegadas irregularidades. Assevera que, tendo em conta o recebimento da acusação, acabou afastado do cargo por intermédio do Decreto Legislativo nº 149, de 9 de julho último, surgindo o alegado descompasso.
    Conforme argumenta, o rito para a responsabilização de prefeitos e vereadores quanto a infrações político-administrativas está disciplinado no Decreto-Lei nº 201/1967, o qual não contém previsão a respaldar o afastamento cautelar. Assevera permitida a cassação somente ao fim do processo, em caráter definitivo. Sustenta contrariedade ao enunciado vinculante nº 46, a revelar a competência privativa da União para legislar sobre o tema, não cabendo aos demais entes federados veicular medidas sem respaldo na norma federal.
    Ressalta que, no mencionado Decreto-Lei, consta previsão de afastamento cautelar somente no artigo 2º, inciso II, referente a crimes de responsabilidade sujeitos a julgamento no Judiciário, independentemente de pronunciamento da Câmara de Vereadores. Diz embasada a providência adotada, no caso concreto, no artigo 20 da Lei nº 8.429/1992, concernente ao processo para apuração de atos de improbidade, sem pertinência com a situação. Destaca ser a norma estabelecida no artigo 86, § 1º, da Constituição de 1988 específica para o processamento do Presidente da República por crimes de responsabilidade.
    Sublinha realizada sessão da Câmara de Vereadores, na qual deliberado o afastamento, sem participação popular, levando em conta a pandemia em curso, no que suspenso o atendimento presencial e a visitação do público. Assevera ausente regra no Decreto-Lei nº 201/1967 a justificar a medida.
    Sob o ângulo do risco, frisa impossibilidade de exercer as funções de titular do Executivo municipal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo administrativo e da eficácia do Decreto Legislativo nº 149/2020, com o retorno ao cargo. Pretende, no mérito, a cassação deste e a sustação, em definitivo, dos efeitos da ata da sessão ordinária alusiva ao afastamento do mandato. 
    2. A leitura das peças que acompanham a inicial revela que o rito observado na origem, no tocante ao afastamento do Prefeito, decorreu da aplicação – certo ou errado, não cabe nesta via perquirir –, mesmo por analogia, do artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, na qual disciplinadas as regras de procedimento relativas à ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A declaração de eventual nulidade decorrente da apontada falta de participação popular na sessão em que deliberado o afastamento cautelar deve ser buscada na via apropriada.
    Inexiste aderência estrita entre o contido no paradigma e o pronunciamento impugnado. Não está em jogo, na origem, discussão sobre a competência privativa da União para regulamentar o rito concernente aos crimes de responsabilidade de prefeitos. 
    Tendo em conta a arguida contrariedade ao decidido nas reclamações nº 29.796, 33.597, 37.651, 22.034, 38.792, 29.657 e 40.561, a envolverem terceiros, mostra-se inadequado o manuseio desta medida visando uniformização de jurisprudência.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator